Tribunal: STF
Processo: ADI 2814
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-15
Data de publicação: 2003-10-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO. MULTA: ISENÇÃO. Lei 11.387/2000
do Estado de Santa Catarina. C.F., art. 22, XI.
I.- Legislação
sobre trânsito: competência privativa federal: C.F., art. 22,
XI.
II.- Lei 11.387, de 03.5.2000, do Estado de Santa Catarina, que
 isenta do pagamento de multas de trânsito nas hipóteses que
menciona: sua inconstitucionalidade, porque trata-se de matéria que
diz respeito ao trânsito.
III.- ADI julgada procedente.